Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1266641, ID 18656611, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 19096355.
4. Decisão ID 32985321, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
5. Decisão ID 20808416 determinou a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão 1266641, ID 18656611, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
6. O Distrito Federal, ID 22145817, requereu a reconsideração da decisão ID 20808416, ante a impossibilidade do fracionamento do decisium, ou seja, a impossibilidade de fornecimento de certidão de trânsito parcial do julgado.
7. Decisão ID 22230948, Presidência da Primeira Turma Recursal, não conheceu do pedido de reconsideração do Distrito Federal. Certidão de Trânsito Parcial do Acórdão 1266641, ID 18656611, ID 18056024.
8. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID 51076159, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.
9. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 52643077.
10. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 7 do Acórdão 1266641, ID 18656611, que passa a ter o seguinte teor: “7. Custas, isenção legal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente isento de pagamento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.